Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-37.2023.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003204-37.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDESIO FRANCISCO SANTANA - CPF: 976.490.741-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003204-37.2023.8.11.0005.

Origem: Juizado Especial Cível
de Diamantino.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
EDESIO FRANCISCO SANTANA.

Data do Julgamento virtual:
13 a 15/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO MOVIDO PELO DETRAN-MT - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verificando que o recorrente não foi o responsável pelo processo administrativo que resultou na restrição do veiculo e consequentemente a cobrança e a inscrição em divida ativa, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a

liminar deferida no id. 135252781 tendo em vista a comprovação dos fatos e dos direitos alegados pelo requerente, bem como, determinou a baixa da restrição administrativa oriunda do PROC. N. 620554/2019 - OF. 4839/2019/DP DIAMANTINO. BO 2019.371196, e demais restrições judiciais e administrativas existentes, com a consequente emissão do certificado de licenciamento anual, no prazo impreterível de 10 (dez) dias.

Por fim, declarou a inexigibilidade/inexistência dos débitos tributários lançados sobre o veículo ASTRA SEDAN ELEGANCE, COR BRANCA, FABRICAÇÃO/ MODELO 2004/ 2005, PLACA KAC8H56, RENAVAM 00838622828 entre o período de 09 de dezembro de 2019 até 19 de setembro de 2023.

O recorrente argui as preliminares de nulidade da sentença, ausência de intimação pessoal e ilegitimidade passiva. No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, na qual o reclamante sustenta que no início do mês de dezembro/2019 realizou a venda do veículo ASTRA SEDAN ELEGANCE, COR BRANCA, FABRICAÇÃO/ MODELO 2004/ 2005, PLACA KAC8H56, RENAVAM 00838622828, para terceiro identificado como Lucas, mediante pagamento em cheque.

Desse modo, logo após a comprovação de que o cheque havia sido depositado, foi feita a entrega do veículo, bem como, a transferência de propriedade do bem, porém, o cheque foi devolvido por divergência de assinatura (id. 135182713).

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência proposta por EDESIO FRANCISCO SANTANA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora sustenta que no início do mês de dezembro/2019 realizou a venda do veículo ASTRA SEDAN ELEGANCE, COR BRANCA, FABRICAÇÃO/ MODELO 2004/ 2005, PLACA KAC8H56, RENAVAM 00838622828, para terceiro identificado como Lucas, mediante pagamento em cheque.

Desse modo, logo após a comprovação de que o cheque havia sido depositado, foi feita a entrega do veículo, bem como, a transferência de propriedade do bem, porém, o cheque foi devolvido por divergência de assinatura [id. 135182713, pág. 02 e 03].

Devido a esse imbróglio, o autor registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Diamantino, originando a restrição administrativa do veículo junto ao DETRAN, de modo que, posteriormente, foi anulada a transferência de propriedade do veículo, por ter sido feita mediante fraude [id. 135182729, pág. 36 a 38].

Muito embora o autor tenha retomado a titularidade do veículo junto ao DETRAN em 09/02/2022, somente recuperou a posse do bem em 19/09/2023, mediante decisão judicial proferida nos autos do processo de busca e apreensão n°. 1001759-18.2022.8.11.0005, que tramita perante este Juízo, atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, mediante as inúmeras multas e débitos tributários existentes no registro (licenciamento e IPVA), o autor não conseguiu licenciar o veículo, assim como, demonstrou que ainda consta uma restrição administrativa referente ao PROC. N. 620554/2019 – OF. 4839/2019/DP DIAMANTINO. BO. 2019.371196, pendente de baixa administrativa.

Nesta seara, em concessão ao pedido de tutela de urgência na inicial [id - 135252781], foi determinada a suspensão dos débitos lançados em dívida ativa sobre o veículo referente ao Licenciamento e IPVA dos anos de 2020 a 2023 e demais débitos posteriores a 09/12/2019.

Por outro lado, em resposta a determinação judicial, o DETRAN demonstrou em id. 137473193 a suspensão dos débitos referente ao Licenciamento e IPVA através do comprovante anexo em id. 137473193, bem como esclareceu que ainda constam multas que estão sendo baixadas em razão da decisão proferida nos autos do processo n°. 1001759-18.2022.8.11.0005.

Porém, apesar dos débitos relativos ao Licenciamento do veículo e IPVA dos anos de 2020 a 2023 terem sidos suspensos, o autor também requereu a baixa da restrição administrativa oriunda do PROC. N. 620554/2019 - OF. 4839/2019/DP DIAMANTINO. BO 2019.371196, que até o momento não foi realizada, o que impede o autor de emitir o certificado de licenciamento anual.

Em sequência, o autor apresentou impugnação à contestação [id. 138044930] pedindo que fosse julgado totalmente procedente os pedidos da ação, quais sejam os débitos oriundos do licenciamento e IPVA do veículo do período de 2020 a 2023, os débitos lançados anteriores a 19/09/2023 (data da posse do bem), bem como a baixa da restrição administrativa PROC. N. 620554/2019 - OF. 4839/2019/DP DIAMANTINO. BO 2019.371196 ainda existente.

O Requerido, por sua vez, alegou preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir e, no mérito, requereu a total improcedência dos pedidos da inicial.”

O recorrente argumenta ser ilegítima para responder à demanda, pois não é responsável pela transferência do veiculo.

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o processo administrativo que gerou a restrição do veiculo e a consequente inscrição na divida ativa, foi promovido pelo DETRAN-MT, conforme se verifica abaixo:

Assim, o requerido não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandado nesta ação de obrigação de fazer.

Conquanto a legitimidade de parte deva ser analisada do ponto de vista processual, às vezes é necessário tangenciar o mérito, para que não se desenvolvam processos inúteis, como na hipótese vertente em que se vê que não há responsabilidade do recorrente pelos fatos descritos na inicial.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MULTA DE TRÂNSITO - ÓRGÃO AUTUADOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) - ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas". (STJ - REsp 1293522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019). 2. In casu, o Auto de Infração foi lavrado pelo DNIT, que não integrou a lide. Assim, tanto o Município de Cáceres quanto o Detran/MT são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da presente ação em que se questiona multa de trânsito lavrada por outro órgão. 3. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1005389-25.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024